Tribunal: TJES
Processo: 5027373-35.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027373-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA RODRIGUES REIS
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DA AUTORA NO SENTIDO DE MAJORAR A MONTA ARBITRADA A TÍTULO INDENIZATÓRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR. PATAMAR CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027373-35.2024.8.08.0048
Recorrente/Recorrida: ANGELA MARIA RODRIGUES
Recorrente/Recorrido: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DA AUTORA NO SENTIDO DE MAJORAR A MONTA ARBITRADA A TÍTULO INDENIZATÓRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR. PATAMAR CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A AUTORA QUE AO CONSULTAR SEUS EXTRATOS DO INSS, TOMOU CIÊNCIA DOS DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS PELA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA DIRETAMENTE EM SEU BENEFÍCIO, AINDA INFORMA QUE NÃO POSSUI NENHUM TIPO DE VÍNCULO COM A REQUERIDA, SUSTENTANDO QUE NUNCA CONTRATOU A RÉ, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
QUANTO AO MÉRITO, A RÉ DEFENDE A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO, ARGUINDO A LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS, BEM COMO QUE QUANDO TOMOU CIÊNCIA DA AÇÃO PROCEDEU DE BOA-FÉ O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, MOTIVO PELO QUAL IMPUGNA OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a)
Declarar a nulidade do negócio jurídico
, devendo a ré baixar o contrato e se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro de eventuais quantias descontadas e de majoração da multa. b)
Condenar
a ré a restituir a importância de
R$ 610,60 (seiscentos e dez reais e sessenta centavos – já em dobro)
, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do primeiro desconto (ato ilícito). c)
Condenar
a ré a pagar a autora a importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Registra-se que
caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (setembro/2024) estes também deverão ser restituídos em dobro pela requerida
, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora (art. 323, CPC).
Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item
”A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SÍNTESE, A REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O FEITO.
(5). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA.
(7). DO MÉRITO.
EM SUMA, A AÇÃO SE SUSTENTA NA ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE NÃO CONTRATOU OS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO E NESSE SENTIDO CABERIA À REQUERIDA COMPROVAR NOS AUTOS A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, CONFIRMAÇÃO POSTERIOR POR SMS OU ATÉ PROVA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO, MAS NADA DISSO VEIO AOS AUTOS. DIANTE DE TAIS FATOS, ENTENDO RESTAR COMPROVADA A FRAUDE E COMO CONSEQUÊNCIA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA REQUERIDA, QUE NÃO TOMOU MEDIDAS PERTINENTES, QUANTO À PATENTE FRAUDE A QUE FOI SUBMETIDA A PARTE AUTORA, ANTE A EXISTÊNCIA DESCONTOS NUNCA SOLICITADO PELA REQUERENTE. NESSE CONTEXTO, A REQUERENTE FORMULA PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE SUA CONTA, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 42 DO CDC. CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE CONTRATO QUE FUNDAMENTE OS DESCONTOS, CONSTATO QUE HOUVE PATENTE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA FÉ POR PARTE DA REQUERIDA A ENSEJAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
CONSTATA-SE, ADEMAIS, A NOTÁRIA TENTATIVA DESESPERADA DA ASSOCIAÇÃO RECORRENTE NO INTENTO DE ESQUIVAR-SE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA R. SENTENÇA, JUNTANDO PARA TANTO, NO CORPO DAS RAZÕES RECURSAIS
LINK
DO ARQUIVO DE ÁUDIO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA

DA SUPOSTA ADESÃO DA CONSUMIDORA AO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO. OCORRE QUE, QUANTO À SUPRADITA “PROVA”,
INFERE-SE QUE HOUVE INOVAÇÃO RECURSAL, POSTO QUE TAL QUESTÃO NÃO FOI SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NA FORMA DO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC, RESTANDO
CONFIGURADA A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, POIS COMO A A
PRECIAÇÃO DO TRIBUNAL
AD QUEM
LIMITA-SE AOS FATOS EFETIVAMENTE IMPUGNADOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, TAL
PONTO RESTA PREJUDICADO, POIS PAUTADO EM ALEGAÇÕES QUE SEQUER FORAM LEVADAS AO CONHECIMENTO DO JUÍZO
A QUO
, MOMENTO OPORTUNO PARA TODA EXPOSIÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DOS PEDIDOS.
TOCANTEMENTE AOS DANOS MORAIS ESTES RESTARAM CONFIGURADOS PELA ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA RÉ, ABSOLUTAMENTE DESRESPEITOSA COM A CONSUMIDORA, ASSUMINDO DE FORMA IMPOSITIVA SUA POSIÇÃO DE SUPERIORIDADE NA RELAÇÃO DE CONSUMO, E COM ISTO CAUSANDO UMA SÉRIE DE ABORRECIMENTOS, GERADORES DE CONSTANTE ANGÚSTIA E APREENSÃO, TUDO ISSO SOMADO A SENSAÇÃO DE ENGODO E LUDIBRIO. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO NÚMERO 32 DAS TURMAS RECURSAIS.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS.
(8).
ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ANTE A SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À RAZÃO DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 55 DA LEI Nº. 9.099/95, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO À RECORRENTE/AUTORA, EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)